Tribunal: TJSP
Processo: 1020419-79.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EXCESSO VERIFICADO NOS ATOS DE COBRANÇA. ABUSO NOS INÚMEROS CONTATOS TELEFÔNICOS E MENSAGENS DE TEXTO COM A CONSUMIDORA, QUE ERA REITERADAMENTE IMPORTUNADA A RESPEITO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO ORA ARBITRADA EM VALOR MODERADO E PROPORCIONAL DE R$ 8.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EXCESSO VERIFICADO NOS ATOS DE COBRANÇA. ABUSO NOS INÚMEROS CONTATOS TELEFÔNICOS E MENSAGENS DE TEXTO COM A CONSUMIDORA, QUE ERA REITERADAMENTE IMPORTUNADA A RESPEITO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO ORA ARBITRADA EM VALOR MODERADO E PROPORCIONAL DE R$ 8.000,00.
- RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
- RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.